Tribunal: TCU
Processo: 020.369/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de Atos de Pensão civil para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam cinco atos de concessão de pensão civil oriundos da Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. considerar legais, concedendo-lhes registro, os atos iniciais de pensão civil dos instituidores Leduina Rodrigues Lavor Silveira, Jose Pereira da Cunha, Joel Bastos e Ronaldo Grain Fernandes; 9.2. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de pensão civil instituído por Sergio Pinto da Mota em favor de Leila Regato Rocha da Mota e Sergio Regato Rocha da Mota; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Nacional de Saúde, com relação ao ato impugnado, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.4.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; e 9.4.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.5. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda à correção do campo "Forma de reajuste dos proventos" para fazer constar "Com Paridade", nos atos de Ronaldo Grain Fernandes e José Pereira da Cunha; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Nacional de Saúde.